Tribunal: TJMT
Processo: 1028466-03.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028466-03.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN FERNANDO SILVA COSTA - CPF: 062.861.231-13 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), GISELLY DOS SANTOS LACERDA - CPF: 062.678.691-64 (APELADO), PAULO VICTOR JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), HEMERSON ROMAO FERREIRA - CPF: 966.352.661-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISELLY DOS SANTOS LACERDA - CPF: 062.678.691-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
INCONFORMISMO MINISTERIAL
–
1.

REQUERIDA
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – VIABILIDADE –
CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR AO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO ILÍCITO EM QUESTÃO APTA A CARACTERIZAR OS MAUS ANTECEDENTES – APREENSÃO DE
355,36G DE MACONHA
– NECESSÁRIO
RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE NOS MOLDES DO ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006 E A TEOR DA JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES –
REQUERIDA A AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONDUTA DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO EXTRAPOLARAM A GRAVIDADE DO TIPO PENAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA AO ACUSADO –
2.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA

– PROCEDÊNCIA –
RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES –
C
ONCLUSÃO PELA SUA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
–
APELO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1.
Nos termos da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito em apuração, não possui o condão de configurar a agravante da reincidência, podendo, no entanto, caracterizar maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base;

1.2.

À luz do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito, peculiaridade que
agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
;

1.
3.
L
ado outro, inviável a atribuição de desabono à culpabilidade, à personalidade e à conduta do agente, assim como às consequências do delito, quando na hipótese dos autos nada revela de extraordinário com relação a tais circunstâncias que pudessem negativá-las;

2.
A
teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
In casu
,
constatada a presença de maus antecedentes em desfavor do apelado,
necessário o acolhimento da pretensão do membro ministerial para afastar a especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

WILLIAN FERNANDO SILVA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
nos autos da ação penal nº.
1028466-03.2020.8.11.0002
,
na qual o réu
WILLIAN FERNANDO SILVA COSTA

foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput,
e §4º,
da Lei nº. 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na mínima fração legal; substituída a reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ainda, no mesmo decreto judicial, a corré
GISELLY DOS SANTOS LACERDA
foi condenada pela prática do delito de
tráfico de drogas privilegiado
, à reprimenda
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
; substituída a pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 172917705, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

requer a
exasperação da pena-base do narcotráfico
em relação ao recorrido

WILLIAN FERNANDO SILVA COSTA
, sustentando que a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade e a conduta do agente, as consequências do delito, além da natureza e quantidade das substâncias proscritas, são desfavoráveis ao sentenciado.

Cumulativamente,
o i. Órgão Ministerial pretende
o afastamento d
a
causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06
em desfavor do apelado
, alegando para tanto que
WILLIAN
se dedica às atividades criminosas, pois, além de responder a outras ações penais, foi preso com significativa quantidade de substâncias estupefacientes [
355,36g de maconha
].

Sobrevieram, então, as contrarrazões da defesa no
ID

172917713,
nas quais requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 180617177, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do recurso da acusação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Verte da denúncia que, no dia
16/09/2020
, por volta das 10h00, na Rua R, bairro Mapim, na cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados
WILLIAN FERNANDO SILVA COSTA
e
GISELY DOS SANTOS LACERDA

mantinham em depósito
, para fins de comercialização, um tablete e 10 (dez) porções, todas de maconha, com peso total de 355,36g (trezentos e cinquenta e cinco gramas e trinta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além disso foram apreendidos no imóvel do casal, a quantia de R$95,00 (noventa e cinco reais), uma balança de precisão, duas facas com resquícios de substâncias ilícitas e um rolo de plástico filme, a evidenciar a destinação mercantil. [Denúncia, ID 172914384].

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

I – DA PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RELAÇÃO AO RECORRIDO
WILLIAN FERNANDO
.

Com relação ao crime de narcotráfico,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a revisão da dosimetria da pena-base do apelado
WILLIAN
em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis consistentes na
culpabilidade
,
antecedentes
,
personalidade
e
conduta do agente
,
consequências do delito
e a
quantidade
e
natureza
das drogas apreendidas.

No caso concreto, a autoridade judiciária estabeleceu a reprimenda do recorrido
no patamar mínimo,
sob os fundamentos que seguem:

“[...]
Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas
–

Reza o artigo em questão que a natureza e a quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos. No caso dos autos, não há que se valorar fortemente nem a quantidade e tampouco a natureza da droga.

[...]

Do réu WILLIAN.

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal todas são favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

Por estes motivos
, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas. [...]”
–
Sentença, ID 172917703, pág. 13.

Pois bem.
Quanto à
culpabilidade do agente
, é cediço que deve abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do acusado, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Dessa forma, após um estudo detalhado dos autos, entendo que
não ocorreu intensa culpabilidade, a justificar a majoração da pena-base acima do mínimo previsto em lei.

Do mesmo modo, em relação à
p
ersonalidade
e
conduta do agente
, inexistem dados desfavoráveis para negativar essas circunstâncias judiciais, lembrando que
ações em curso não podem ser valoradas para majorar a pena-base, por encontrar vedação na Súmula nº. 444 do Superior Tribunal de Justiça.

O membro ministerial ainda busca a negativação das
consequências do delito
, sustentando que
“Também é inegável que as consequências do crime são nefastas para a sociedade, haja vista que a disseminação de entorpecente neste país coloca em risco a saúde pública, bem como potencializa a violência em decorrência do tráfico ilícito de droga”
(sic). E
xcepcionando-se o resultado naturalístico do crime, cabe o juiz verificar a gravidade causada pela lesão ao bem jurídico tutelado, com reflexos à vítima e à sociedade.

A hipótese dos autos nada revela de extraordinário com relação às consequências do crime que pudessem torná-la desfavorável.

Lado outro,
assiste razão
à acusação
quanto ao reconhecimento da carga pejorativa aos antecedentes criminais
, tendo em vista o PEP nº. 2000435-93.2021.8.11.0042, referente à condenação criminal exarada nos autos da Ação Penal n. 0006445-21.2018.8.11.0002, pelo delito de roubo qualificado, praticado em
07/04/2018
, cuja sentença tão somente transitou em julgado em
19/04/2021
, ou seja, em momento posterior à prática do delito
sub judice
[16/09/2020].

E, como se sabe, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito em questão, não possui o condão de configurar a agravante da reincidência,
embora possa caracterizar maus antecedentes e, assim, ensejar o acréscimo da pena-base
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP).

Do mesmo modo, a pretendida negativação da
natureza
e a
quantidade

do entorpecente apreendido
merece prosperar
, pois, em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, tais circunstâncias devem, inclusive, preponderar sobre os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, mormente quando, como no caso em análise, procedeu-se à apreensão de
01 (um) tablete pesando 323,68g (trezentos e vinte e três gramas e sessenta e oito centigramas) e 10 (dez) porções equivalentes à 30,57g (trinta gramas e cinquenta e sete centigramas), todas de maconha
, conforme Auto de Apreensão (ID 172914378, p. 12) e Laudo Pericial nº. 3.14.2020.69292-01 (ID 172914378, p. 19-24),
o que demonstra o dolo intenso do apelado
WILLIAN
, remanescendo legítima a invocação que guarda pertinência com a dicção do
artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006
.

Isso porque,

a teor de reiterados julgados deste eg. Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, a
subida quantidade de droga apreendida
acentua a reprovabilidade da conduta do agente (
ex vi
do STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.136/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023).

Logo,
acolho parcialmente o apelo
do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, apenas para reconhecer a carga negativa dos
antecedentes criminais
e da
natureza e da quantidade de drogas
na primeira fase dosimétrica.

II – DO PEDIDO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006.

Como segundo e último pedido ministerial consta a intenção em ver afastada a especial diminutiva do art. 33, §4.º da Lei n.º 11.343/2006,
sob o viés de que ações penais em curso se prestam à comprovação da dedicação do réu às atividades ilícitas aliada à natureza e quantidade de droga apreendida
.

A pretensão merece ser acolhida, contudo, por fundamentos
diversos
aos sustentados pelo
Parquet
.

Primeiro, porque consoante entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, inquéritos policiais e ações penais em curso
não constituem fundamentação idônea apta
a respaldar a não aplicação da causa redutora de pena relativa ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas. (
ex vi
do STJ, AgRg no REsp n. 2.043.372/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Segundo, porque
é certo que a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial (REsp n. 1.887.511/SP, j. 27/04/2022). Por outro lado, ressalva-se a
possibilidade de valoração de tais elementos
tanto para a
fixação
da
pena-base
quanto para a
modulação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º,
da
Lei n. 11.343/2006
, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e
desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo
da
pena
. Acerca da vedação ao
bis in idem
, veja-se:

“A utilização concomitante
da natureza
e
da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases
da
dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).”
(EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). – Destaquei.

No caso em apreço,
acolhida a pretensão ministerial no ITEM I
, foi reconhecida nessa instância revisora
a natureza e a quantidade de droga para exasperar a sanção basilar;
não podendo assim tais critérios eleger a fração redutora de pena ou afastar a

causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em consonância com entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores.

A respeito do tema
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 48
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
”
.

(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Pois bem. Após detida análise dos autos
, entendo necessária a
não incidência da aludida
causa especial de diminuição de pena
em relação ao apelado
WILLIAN
, uma vez que, e
m consulta
ao
SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifiquei que se trata
de réu que ostenta
MAUS
ANTECEDENTES
,
consoante
Processo Executivo de Pena nº.
2000435-93.2021.8.11.0042
,
decorrente de
uma
condenação pelo
crime de roubo majorado
à reprimenda de 06 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicialmente semiaberto e pagamento de 20 (vinte) dias-multa –
Ação Penal nº. 0006445-21.2018.8.11.0002
, cuja condenação transitou em julgado posteriormente (
19/04/2021
), mas por fato anterior ao presente feito (
07/04/2018
).

Logo, acolho o pedido ministerial de afastamento da
especial
diminutiva do artigo 33, §4.º da Lei n.º 11.343/06
, porquanto
não
preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse,
conforme precedente que segue:

“APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE DROGAS (L. N.º 11.343/06, ART. 33) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO TRÁFICO – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA: VALIDADE DA ELEVAÇÃO DA PENA BASE EM RAZÃO DA NATUREZA DE DROGA, NA FORMA PREVISTA PELO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS;
AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO RÉU COM AMPARO EM CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO CRIME, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE MAUS ANTECEDENTES – PRECEDENTES; IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 – RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES
; DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO.”­
(TJ-PR - APL: 00073745520208160031 Guarapuava 0007374-55.2020.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Rui Portugal Bacellar Filho, Data de Julgamento: 31/05/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/06/2021) – Destaquei.

Dessa forma, as circunstâncias ajustadas acima denotam a
impossibilidade de se considerar o recorrido
WILLIAN FERNANDO SILVA COSTA
um traficante eventual ou de ocasião
, que teria cometido um ato-falho em sua conduta social, moral e ética. Ao contrário, revela que faz das atividades ilícitas seu modo de vida, conjuntura que a figura privilegiada do delito de tráfico de drogas
não
abriga em sua finalidade, dados os requisitos legais apontados na norma de regência da matéria.

Logo, deveras,
espaço não há para a aplicação da causa de diminuição de pena insculpida no §4º do artigo 33 da Lei Antitóxicos
.

III –
DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA
:

Frente às mudanças expostas nos ITENS I e II deste voto, passo à
materialização da nova reprimenda do acusado
WILLIAN FERNANDO SILVA COSTA
quanto ao delito do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Na
primeira etapa
do cálculo da pena, atribuo desabono aos
antecedentes criminais
do apelado, bem como à
natureza
e
quantidade da droga
apreendida [
355,36g de maconha]
.
Nesse ponto, dada a ausência de previsão legal, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça recomenda para cada circunstância judicial valorada negativamente a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador.

In casu
, aumento a pena base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável e fixo-a no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e, pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Passando-se à segunda fase dosimétrica,
mantenho
as atenuantes da
confissão espontânea
e menoridade relativa, as quais incidirão na fração de
1/6 (um sexto) sobre a sanção básica para cada atenuante
, e estabeleço a reprimenda intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
preservada a base de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ante a ausência de outras atenuantes e/ou agravantes e
em fiel observância à Súmula 231, do STJ.

E na última etapa dosimétrica,
diante do acolhimento da pretensão ministerial
,

AFASTO
a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06,
tornando a
REPRIMENDA DEFINITIVA
em
05 (cinco) anos
de reclusão
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de outras causas modificativas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, estabeleço o
FECHADO
,
a teor do art. 33, §2.º, “b”, e §3º, do Código Penal, haja vista os maus antecedentes do apelado
WILLIAN FERNANDO SILVA COSTA
, ao que se alia a quantidade de narcótico apreendido, de todo apto a justificar o recrudescimento do regime prisional a despeito da fixação de pena final superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

Neste sentido:

"2. Fixada a pena em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 'o regime fechado (o mais gravoso, segundo o quantum da sanção aplicada) é o correto à prevenção e à reparação do delito, considerada a natureza e a quantidade de droga apreendida, elencadas legalmente como circunstância preponderante' (HC 361.407/SP, desta relatoria, QUINTA TURMA, DJe de 2.9.16). (...)."
(STJ - AgRg no REsp 1672617/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/10/2017).

Enfim, conquanto não haja qualquer empecilho legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão do
quantum
de pena estabelecido nesta instância revisora, o apelado não mais preenche o requisito objetivo preconizado no inciso I do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se revela inviável a substituição.

IV –
CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença prolatada pelo

d. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
nos autos d
a Ação Penal n.º 1028466-03.2020.8.11.0002,

a fim de avaliar em demérito do apelado
WILLIAN FERNANDO SILVA COSTA
os seus

antecedentes criminais
, além da
natureza
e
da quantidade de drogas
apreendidas
, bem como, para
afastar a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, tornando
definitiva a reprimenda em
05 (cinco) anos
de reclusão
,

no regime inicial
fechado
e pagamento de

500 (quinhentos)
dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024